Tribunal: TJMT
Processo: 1002111-62.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002111-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VERA LUCIA FERREIRA PASSOS - CPF: 576.238.211-72 (APELANTE), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (APELADO), VIVIANE LOPES DE ALMEIDA - CPF: 033.499.081-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA – RESCISÃO UNILATERAL DO VENDEDOR – IMPOSSIBILIDADE – DEPÓSITO PARCELADO DAS PARCELAS VENCIDAS – NÃO CABÍVEL
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Se o contrato firmado entre as partes consigna expressamente e o vendedor não interpelou a compradora sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, não cabe a resolução unilateral do pacto.

Conforme a orientação do STJ, lançada em sede de Recurso Repetitivo, a consignação parcial não afasta a mora (REsp 1108058/DF).

Para o pagamento parcelado é necessária a concordância do credor.

Não há falar em condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, máxime porque a simples rescisão contratual faz parte do cotidiano da vida em sociedade e não induz, por si só, a violação da dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002111-62.2022.8.11.0041

APELANTE: VERA LUCIA FERREIRA PASSOS

APELADO: GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

Proc. referência
: - Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais n. 1002111-62.2022.8.11.0041 - 3ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Vera Lúcia Ferreira Passos.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Pedido por Danos Morais ajuizada por Vera Lúcia Ferreira Passos em desfavor de GMP 67 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para:
a)
declarar rescindido o contrato de compra e venda de imóveis firmado entre as partes;
b)
determinar que a requerida proceda com a imediata devolução dos valores pagos pela compradora, com a retenção a título de multa contratual de 15% (quinze por cento) do valor recebido, devidamente atualizada quantia a ser devolvida, a ser acrescida de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;
c)
determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA), referente ao débito do contrato rescindido.

Considerada a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento pró-rata das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade quanto à autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, que a sentença impugnada não está de acordo com o pedido, porque pretende a reativação do contrato ilegalmente rescindido pela apelada e, não, a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos.

Aduz que em razão de dificuldades financeiras atrasou algumas parcelas do contrato, porém, a requerida criou obstáculos em disponibilizar os boletos de pagamento, sob o argumento de que o contrato se encontrava cancelado, sem ter transcorrido o prazo contratual de 180 consecutivos de inadimplência para que houvesse a rescisão contratual e sem qualquer notificação para a constituição em mora.

Alega que houve falha na prestação do serviço, que ensejou danos morais.

Requer o provimento do recurso para restabelecer o contrato de compra e venda, bem como a posse do imóvel (terreno), autorizado o depósito das parcelas vencidas a partir do mês de 09/2021, com o parcelamento das referidas faturas vencidas, ou realocadas ao final das parcelas vincendas e, ainda, condenada a requerida apelada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 162575194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença impugnada, a fim de restabelecer o contrato de compra e venda e a posse da autora apelante, bem como saber se é caso de autorizar o depósito parcelado das faturas vencidas e, ainda, condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral
.

A lide advém da aventada rescisão ilegal do Contrato de Compra e Venda do Lote n. 1, localizado na Avenida “A”, Quadra 09, do Residencial Bela Conquista em Cuiabá-MT (Termo de Cessão), firmado em 12/11/2018, pelo preço de R$ 120.125,95, divido em 180 meses de R$ 663,34 (seiscentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), em que consta que a autora pagou uma entrada/sinal de R$ 2.899,00, mais 19 (dezenove) parcelas, que totalizam R$ 15.502,46.

Consta da inicial que a autora encontrou obstáculos para efetuar os pagamentos mensais, porque a requerida criava dificuldades para emitir o boleto, bem assim que em razão da pandemia do COVID-19, com a queda da sua renda, deixou de adimplir algumas prestações, que em janeiro/2021, ao tentar pagar três boletos em atraso, foi comunicada do cancelamento do contrato de forma irregular, sem que houvesse sido constituída em mora, por tais razões objetiva restabelecer o contrato e a posse do terreno, bem assim o depósito do valor das parcelas vencidas e vincendas.

De início, não se ignora que o contrato em questão foi firmado sob a égide da Lei n. 9.514/1997 que regulamenta a alienação fiduciária, de modo que, constituído o devedor em mora, deve observar o procedimento de alienação extrajudicial. Porém, verifica-se que o autor não foi constituído em mora e, além disso, não há comprovação de que a alienação fiduciária foi registrada na matrícula do imóvel.

Nota-se que a cláusula décima segunda, que trata da rescisão contratual, notadamente em seu paragrafo segundo, estabelece que não efetuado o pagamento período consecutivo de 180 dias, a vendedora poderá optar pela resolução expressa do contrato,
bastando o envio de notificação extrajudicial ao comprador, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias
, informando-o acerca da rescisão contratual (Id. 162573844 - pág. 10).

Logo, se o contrato firmado entre as partes consigna expressamente e o vendedor não interpelou a compradora sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, não cabe a resolução unilateral do pacto.

É de esclarecer que a falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o devedor.

Ressalta-se, a rescisão do contrato, por inadimplência, dependerá da caracterização do inadimplemento absoluto, que é comprovada mediante o envio de notificação e o passar do prazo previsto, sem pagamento, quando será possível pôr fim ao contrato.

E de registrar ainda que não há cláusula resolutiva expressa.

Dessa forma, não constituído a devedora em mora, é caso de restabelecer o contrato e a posse do imóvel, ainda que precária.

Por outro lado, vê-se ainda que a autora apelante pretende consignar em juízo, de forma parcelada, os valores dos boletos vencidos.

Sucede que
quanto à consignação é possível, entretanto, não descaracteriza a mora, se não for feito o depósito na integralidade das parcelas em discussão.

Frisa-se, conforme a orientação do STJ, inclusive, lançada em sede de Recurso Repetitivo, a consignação parcial não afasta a mora (REsp 1108058/DF).

Dessa forma, não afastada a mora, descabe, nesta fase processual, autorizar o depósito em juízo.

Ademais,
para o pagamento parcelado é necessária a concordância do credor, o que não se verifica nos autos. Pelos mesmos motivos, n
ão é caso de suspensão de eventual inclusão em cadastrados de proteção ao crédito.

Da mesma forma, não há falar em responsabilidade a ensejar o dever de indenizar por dano moral,
máxime porque a simples rescisão contratual faz parte do cotidiano da vida em sociedade e não induz, por si só, a violação da dignidade da pessoa humana.

Como cediço, o instituto do dano moral presta-se a reparar abalos à reputação, honra, integridade física ou emocional do lesado. Contudo, conforme explanado a rescisão do contrato não se deu por culpa da requerida apelada.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para restabelecer o contrato havido entre as partes e posse do imóvel.

Mantida a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023